Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. MOTOCICLETA PROVENIENTE DE ROUBO. APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Tendo o acervo probatório evidenciado que o acusado tinha ciência da origem ilícita da motocicleta, conforme narrado na denúncia, não há que se falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa.
2. Se na data dos fatos o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, impõe-se o reconhecimento da menoridade relativa.
3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.